Tribunal: TJSP
Processo: 2166993-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2166993-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
SEBASTIÃO RAMOS NOGUEIRA FILHO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ - ARAÇATUBA/DEECRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166993-04.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2166993-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: SEBASTIÃO RAMOS NOGUEIRA FILHO
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ -
ARAÇATUBA/DEECRI
ARAÇATUBA
VOTO No 43313
Habeas Corpus. Sentença condenatória. Pleito de prisão
domiciliar ou substituição por medidas cautelares diversas da
prisão. Alegação de risco de contágio pelo coronavírus
(Covid-19). Inteligência dos art. 117 da LEP e art. 5o, incisos I
e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus
em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão
do indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Aduz que o paciente cumpre pena transitada em julgado e que
possui hipertensão arterial sistêmica e hepatite C, integrando o grupo de risco de
contágio pelo coronavírus (Covid-19). Afirma que a autoridade apontada como
coatora indeferiu o pleito de prisão domiciliar, ignorando a Recomendação 62 do
CNJ.
Pondera que a pandemia provocada elo coronavírus (Covid-19), a
Recomendação 62 do CNJ e ADPF 347 do STF autorizam o pleito de liberdade ou
prisão domiciliar. Sustenta que as unidades prisionais encontram-se superlotadas
e que não há itens de higiene básicos. Aponta que há insuficiência de atendimento
de saúde, falta de ventilação e regularidade de água.
Alega que a prisão é desproporcional.
Pleiteia a prisão domiciliar.
A medida liminar foi indeferida (fls. 94/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166993-04.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 3/6
Informações da autoridade apontada como coatora às fls.
103/108 e a douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento da
impetração ou denegação da ordem (fls. 108/118).
É o relatório.
Trata-se de paciente, reincidente, que cumpre pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas.
Após consulta aos autos n. 0000046-07.2016, verifica-se que foi
reconhecida falta disciplinar de natureza grave (ao retornar da saída
temporária dos dias dos pais, submeteu-se ao scanner sendo notada a
presença de um material metálico escondido em suas roupas. Após ser
revistado, foi encontrado no bolso de sua roupa, cartuchos de munição de
calibre 22), falta grave cometida pelo paciente em 14/08/2019 (decisão
proferida em 29 de janeiro de 2020).
Às fls. 46/53, verifica-se a juntada de folha de antecedentes do
paciente e às fls. 89, consta que o i. magistrado das execuções determinou a
remessa de relatório médico do paciente (fls. 91) que atestou que o paciente faz
uso de medicamentos e que encontra-se em bom estado geral de saúde, sem
queixa.
Assim, conforme se verifica às fls. 92, o pedido de prisão domiciliar
foi indeferido eis que não foi verificada qualquer situação concreta que justificasse
a concessão da benesse.
Nada de teratológico existe eis que a r. decisão encontra-se
devidamente fundamentada sendo que o paciente não deu cumprimento os
requisitos do art. 117 da LEP e as circunstâncias concretas de seu estado de
saúde não justificam a benesse.
Nesse passo, observe-se que a prisão domiciliar fundamentada
na Lei de Execução Penal, em seu art. 117, exige que o paciente esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166993-04.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 4/6
cumprindo pena em regime aberto, o que não ocorre no presente caso, in
verbis:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando
se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II -
condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho
menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.”
g.n
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão
domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, em que pese as
argumentações da d. defesa, sendo que do mesmo modo não há que se falar
em constrangimento ilegal.
Observe-se, nesse passo, que a Recomendação 62 do CNJ não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não
restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional.
Anote-se que conforme decisão de fls. 92, o relatório médico
relata a existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida (é
o que se verifica às fls. 91, que aponta que o paciente encontra-se em bom
estado geral de saúde).
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV
exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução
dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166993-04.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 5/6
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não restou provada ausência de equipe médica ou
local para isolamento na unidade onde o paciente cumpre pena, bem como
que seu estado de saúde justificasse a medida.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do Colendo
STF, conforme publicação – no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal "O
Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que - "Coronavirus não
é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida
publicação: “...Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre os
valores saúde e segurança pública...”. g.n.
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios
para a liberação excepcional de presos: “...1) obediência à legislação penal e
processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise
das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em
área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166993-04.2020.8.26.0000 ARAÇATUBA 6/6
de saúde pública ou particular...” g.n.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação
no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.”
(STJ

Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator